Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO. TARDIO. ASTREINTES. DEVIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI N. 14.454/2022. EFICÁCIA CIENTÍFICA. COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pelas partes, ambas impugnando a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora busca a aplicação da multa por descumprimento de tutela de urgência, enquanto a ré pretende afastar a obrigação de custeio do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), a condenação por danos morais e a revisão dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o atraso no cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde justifica a aplicação de astreintes; (ii) analisar a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não constante no Rol da ANS à luz da Lei n. 14.454/2022; (iii) avaliar a ocorrência e a quantificação de danos morais por negativa indevida de cobertura; e (iv) a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento tardio da tutela de urgência, especialmente em casos envolvendo direito à saúde e risco à vida, configura descumprimento da ordem judicial e enseja a aplicação das astreintes, que possuem natureza coercitiva para garantir a efetividade da jurisdição.
4. A efetivação da tutela de urgência se dá com o início do tratamento, e não apenas com a autorização formal.
5. A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/98, estabelecendo critérios para a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS, dentre os quais a comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico (art. 10, §13, I).
6. O tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) possui reconhecimento e regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM n. 2.057/2013), atestando sua validade e eficácia científica, o que impõe a cobertura pela operadora de plano de saúde.
7. A negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, que frustra a legítima expectativa do consumidor em momento de vulnerabilidade, enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova da efetiva lesão.
8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.
9. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve seguir a ordem preferencial do art. 85, § 2o, do CPC, tendo como base o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo a fixação por equidade uma exceção restrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
11. Recurso da autora conhecido e provido
12. Recurso da ré conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Configura descumprimento da tutela de urgência, apto a ensejar a aplicação de astreintes, o atraso significativo no início efetivo de tratamento de saúde urgente, mesmo que haja autorização formal prévia, visando a garantir a efetividade da decisão judicial e o direito à saúde do beneficiário; É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescrito por médico assistente, ainda que não previsto expressamente no Rol da ANS, em razão de sua eficácia comprovada por evidências científicas e do reconhecimento e regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, conforme disposto no art. 10, §13, inciso I, da Lei n. 9.656/98; A recusa indevida ou atraso na autorização de cobertura de tratamento médico de urgência e essencial à saúde do beneficiário do plano de saúde configura dano moral in re ipsa.”
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 14.454/2022; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13, inciso I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 1.012, § 1°, V, 1.013, caput; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13; CDC, art. 51, § 1o, II; Resolução CFM n. 1.640/02 e 2.057/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, AgRg no AREsp 840.465/MA, gInt nosEDcl no AREsp n. 2.324.746/SC TJDFT, Acórdão 1092243, 0716152-23.2017.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/04/2018, publicado no DJe: 10/05/2018; Acórdão 2020387, 0711352-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; Acórdão 2012919, 0717630-92.2019.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 1995810, 0747822-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; Acórdão 1679923, 0705926-65.2022.8.07.0005, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023; Acórdão 1970203, 0738030-88.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Tumra Cível, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025; Acórdão 1891174, 0711929-14.2023.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024; Acórdão 1826122, 0719067-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.